Tribunal: TJDFT
Processo: 0701816-64.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0701816-64.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA CATARINA MACHADO DE FREITAS APELADO: UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO D E S P A C H O O relatório é, em parte, o do parecer da Procuradoria de Justiça: “Cuida-se de apelação cível interposta por Maria Catarina Machado de Freitas com o fim de reformar a sentença que julgou improcedente seu pedido para compelir a Unimed Goiânia Cooperativa de Trabalho Médico a manter ativo o seu plano de saúde. Em suas razões, fundamenta a Agravante que é pessoa idosa (89 anos), portadora de quadro demencial avançado, epilepsia, hipotireoidismo e demais comorbidades; que é beneficiária do plano há mais de 10 (dez) anos, realizando mensalmente o pagamento de sua mensalidade; que em meio a pandemia passou por problemas financeiros; que não houver qualquer comunicação da Apelada a respeito da inadimplência da fatura de novembro de 2023, sendo informada apenas em 27/11/2023 através de ligação telefônica feita por sua curadora; que a Apelante não oportunizou a quitação de débito em aberto; que não tinha ciência do inadimplemento da fatura correspondente a junho/2023; que em razão da sua incapacidade a notificação prévia de cancelamento deveria ter sido realizada aos seus curadores; que o AR foi recebido por pessoa desconhecida. Em sede de contrarrazões, aduz a Apelada que a rescisão unilateral foi realizada a luz da legislação e regência contratual vigente; que foi encaminhado notificação prévia a respeito do cancelamento por meios diversos; que a Apelante não efetuou os respectivos pagamentos por má-fé; que a rescisão unilateral está em conformidade com a lei dos planos de saúde; que não é necessário que a notificação prévia seja realizada na pessoa do beneficiário; que o caso dos autos decorreu de culpa exclusiva da beneficiária; que a rescisão unilateral em razão de inadimplemento não enseja em indenização por danos morais.” (ID 63388364) Acrescento que a Procuradoria de Justiça, em parecer de ID 63388364, oficiou pelo conhecimento e provimento do recurso: “Ante ao exposto, esta Procuradoria de Justiça oficia pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação cível.” (ID 63388364). Converto o julgamento em diligência para que as partes esclareçam os seguintes pontos no prazo máximo de 5 (cinco) dias: a) No documento de ID 63024734, a ré Unimed Goiânia informou que a parcela em atraso (Junho de 2023) que ensejou a rescisão do contrato de plano de saúde foi quitada. Diante disso, informe quando a autora efetuou a quitação de tal parcela. b) A autora, na petição inicial, afirmou: “No tocante à mensalidade de junho/2023, a requerente somente tomou conhecimento da inadimplência no mês de novembro/2023, tanto é que realizou o pagamento das mensalidades subsequentes.” (ID 63023985). Além disso, aduziu que mesmo após a rescisão do contrato, foi enviado boleto para pagamento da parcela com vencimento em 19.12.2023 (ID 63024001). Nesse diapasão, informe a autora quando efetuou o pagamento das parcelas de junho e de novembro de 2023, assim como se pagou o boleto acima referido com vencimento em 19.12.2023. Intimem-se. Vindo as respostas, vistas às partes e à Procuradoria de Justiça por 48 (quarenta e oito) horas, pois se trata de pessoa com mais de 80 anos de idade. Com ou sem manifestação, conclusos para julgamento. Brasília, 5 de setembro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora